Tribunal: TJBA
Processo: 8001707-22.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001707-22.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DERALDO ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer, de ofício, a competência do Juizado Especial Cível, em ação indenizatória ajuizada na Justiça Comum, com valor da causa de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (
ii
) saber se é possível ao juiz de primeiro grau declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para remeter a causa ao Juizado Especial Cível, em razão do valor e da natureza da demanda.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural não foi afastada por prova em sentido contrário.

4. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 confere caráter facultativo à opção do autor pelo Juizado Especial, não impondo a remessa obrigatória das causas de menor complexidade.

5. A competência do Juizado Especial Cível é relativa, sendo vedada sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

6. A sentença que extinguiu o feito incorreu em vício processual, devendo ser anulada para que o processo tenha regular prosseguimento na Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Conceição do Coité.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "1. É facultado ao autor o ajuizamento de ação de menor complexidade na Justiça Comum, não sendo possível a remessa de ofício ao Juizado Especial. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juiz."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC,
a
rts
.
64, § 1º, e 337, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
A
gInt

no
A
REsp

nº 1462837/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
B
ellizze
,
Terceira Turma, j. 01.10.2019; TJ-RS, CC nº 70084744788, Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto, Quinta Câmara Cível, j. 31.03.2021; TJ-PR, CC nº 0003840-64.2020.8.16.0044, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, 18ª Câmara Cível, j. 05.10.2020; TJ-GO, Apelação nº 045671449.2019.8.09.0093, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
R
equi
,
1ª Câmara Cível, j. 16.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
8001707-22.2021.8.05.0063
,

da comarca de Conceição do Coité, figurando como apelante
DERALDO ROSA DA SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .